Tribunal: STF
Processo: RE 1462333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - REJEIÇÃO - CONSTRIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (AgInt no REsp 1.663.895/PR).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo “o recorrente requer seja dado provimento para aplicação correta do disposto no Tema 961 deste Pretório Excelso, julgado no Leading Case ARE 1.038.507, de relatoria do Ministro Edson Fachin, notadamente quanto a impenhorabilidade da propriedade rural familiar, com área inferior a quatro módulos fiscais, uma vez que o tribunal de origem considerou penhorável o imóvel rural de propriedade do recorrente.



    Sustenta, para tanto, que:



    “O acórdão ora recorrido cria requisitos não previstos em lei para configuração da impenhorabilidade, eis que não respeita o conceito básico de pequena propriedade rural fixado no tema 961, qual seja, imóvel até quatro módulos fiscais. 



    O tribunal recorrido na realidade perpetua a penhorabilidade criando requisitos inexistentes na CF/88 ou na Lei e sequer estipulados por este E. STF quando da fixação da tese para reconhecer a impenhorabilidade da propriedade rural. 



    Ou seja, a um só tempo o tribunal recorrido nega a aplicação da tese como também usurpação de competência exclusiva do E. STF de rever suas teses, já que o Pretório Excelso não criou outras exigências a não ser o tamanho do imóvel rural. 



    Importante ressaltar que o próprio tribunal recorrido reconheceu tratar-se de pequena propriedade rural, ou seja, com área inferior a 4 módulos fiscais, fato provado e não impugnado pela recorrida, o que implica na veracidade de tal situação. 



    Logo, tratando-se de imóvel rural de 0,25 módulos fiscais, fato reconhecido pelo tribunal a quo, mas que de maneira teratológica nega a aplicação do tema 961 deste E. STF, criando requisitos que não previstos na CF/88 ou na legislação ordinária. 



    O julgamento realizado pelo tribunal de origem para negar a impenhorabilidade, criando requisitos não previstos na tese fixada ou na CF/88 não deve prosperar diante do claro texto do tema fixado por esta corte suprema. 



    Isto porque o tema 961 é cristalino sobre a condição de o imóvel rural possuir até 4 módulos fiscais para configurar sua impenhorabilidade, o que é o caso dos autos.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar uma vez que o recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de não conhecer de recurso extraordinário amparado na alínea “a” do permissivo constitucional em que não se aponta o dispositivo da Constituição tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).



    Ademais, ainda que superado esse óbice melhor sorte não socorreria o recorrente.



    Ressalte-se que o acórdão recorrido consignou que “o recorrente não se incumbiu de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos elencados em lei, uma vez que, embora se trate de pequena propriedade, não restou demonstrado que seja o único meio de subsistência familiar e tampouco que a dívida contraída decorre de atividade produtiva desenvolvida na área, razão pela qual não é concebível a retirada da penhora que recaiu sobre parte do imóvel.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.387.622/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.411.900/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/03/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Pequena propriedade rural. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.062.092/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisão monocráticas que tratam especificamente do tem em questão: ARE nº 1.444.457/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 22/08/2023; ARE nº 1.387.540/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/08/2023; e ARE 1.428.504/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente